Tribunal: TJSP
Processo: 0026135-30.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Confissão espontânea de autoria. Circunstância atenuante. Crime. Antijuridicidade. Excludente de ilicitude. Legítima defesa. A lei brasileira defere a assistência da respectiva circunstância atenuante genérica a quem confessa a autoria do crime (Código Penal, artigo 65, inciso III, alínea d). Isso implica dizer que aquele que apresenta sua

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Confissão espontânea de autoria. Circunstância atenuante. Crime. Antijuridicidade. Excludente de ilicitude. Legítima defesa. A lei brasileira defere a assistência da respectiva circunstância atenuante genérica a quem confessa a autoria do crime (Código Penal, artigo 65, inciso III, alínea d). Isso implica dizer que aquele que apresenta sua conduta esboçando um quadro de legítima defesa não terá direito à proteção legal em foco, posto que não está confessando a autoria de crime algum, senão argumentando conduta juridicamente justificada.